Tribunal: STJ
Processo: 0718990-08.2016.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2951057 - AL(2025/0197209-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: DATALEX DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO UCHÔA CASTRO - AL005773
LAIS ALBUQUERQUE BARROS - AL011900
LUCAS GONZAGA DE OLIVEIRA - AL012923
EMBARGADO
: SOCIEDADE DE EDUCACAO TIRADENTES S.A
ADVOGADOS
: LEILA VANESSA DIAS BONFIM BESERRA - AL011683
JOÃO VICTOR PADILHA VILANOVA - AL014581
JOUBERT TENÓRIO SCALA - AL010008
HUGO RIBEIRO DE MACÊDO - AL013330
DANIEL PADILHA VILANOVA - AL016839
LUIZ FELLIPE PADILHA DE FRANÇA - AL011679
LEILA VANESSA DIAS BONFIM - AL004587E
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54639980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:04:09
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: c1eda5d3-a01e-465d-8bc9-e820806e5671

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2951057 - AL (2025/0197209-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: DATALEX DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO UCHÔA CASTRO - AL005773
LAIS ALBUQUERQUE BARROS - AL011900
LUCAS GONZAGA DE OLIVEIRA - AL012923
EMBARGADO
: SOCIEDADE DE EDUCACAO TIRADENTES S.A
ADVOGADOS
: LEILA VANESSA DIAS BONFIM BESERRA - AL011683
JOÃO VICTOR PADILHA VILANOVA - AL014581
JOUBERT TENÓRIO SCALA - AL010008
HUGO RIBEIRO DE MACÊDO - AL013330
DANIEL PADILHA VILANOVA - AL016839
LUIZ FELLIPE PADILHA DE FRANÇA - AL011679
LEILA VANESSA DIAS BONFIM - AL004587E
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se
embargos
de
declaração
opostos
por
DATALEX
DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA contra acórdão que negou provimento ao
agravo interno, nos termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. PERDA DE UMA CHANCE. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7. DO STJ. NOVA INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
Documento eletrônico VDA53155747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:21:21
Código de Controle do Documento: 463059e2-3957-4e79-8e7f-14e80b95bfb4

CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO
PREJUDICADO. 1. Ação
SÚMULA 5/STJ.
indenizatória.2. Modificar a conclusão do Tribunal local quanto ao inadimplemento de
cláusula contratual e à configuração de chance séria e real apta à aplicação da teoria
da perda de uma chance, implica o reexame de fatos e provas e a interpretação de
cláusulas contratuais, vedado em sede de recurso especial. 3. A incidência da Súmula 7
do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta
Corte.4. Agravo interno não provido. (e-STJ fl. 730)

Nas razões do presente recurso, a parte embargante aponta omissão e
contradição do acórdão, ao argumento de que não foi apreciada a tese de
revaloração jurídica de fatos incontroversos — distinta do reexame de provas — e
de que houve aplicação genérica das Súmulas 5 e 7/STJ, sem indicação de qual prova
demandaria reanálise. Sustenta, ainda, omissão no enfrentamento de julgados do
STJ sobre a admissibilidade da revaloração e a proporcionalidade da indenização na
teoria da perda de uma chance, além da ausência de exame do dissídio
jurisprudencial.
Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para reforma
do acórdão, com apreciação das impugnações realizadas no agravo interno e
consequente provimento do agravo em recurso especial.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.

- Da omissão quanto a tese de revaloração jurídica de provas
A embargante alega omissão do acórdão recorrido ao deixar de apreciar a
tese central sustentada pela embargante do agravo interno, Quanto à possibilidade
de revaloração jurídica de fatos incontroversos.
Não obstante, o acórdão embargado consignou expressamente que o TJ
/AL "considerou elementos fáticos para definir o valor indenizatório correspondente
aos danos sofridos pela parte agravada. O deferimento da pretensão recursal,
objetivando alterar o percentual de redução do valor concernente à fixação dos
danos materiais após a aplicação da teoria da perda de uma chance, esbarraria no
óbice da Súmula 7 do STJ." (e-STJ fl. 735)
Documento eletrônico VDA53155747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:21:21
Código de Controle do Documento: 463059e2-3957-4e79-8e7f-14e80b95bfb4

Ressaltou, ainda, que a decisão do Tribunal de origem teve como
fundamento o descumprimento de cláusulas do contrato de prestação de serviços,
notadamente a omissão da agravante no repasse da publicação em Diário Oficial,
oriunda da má prestação do serviço, circunstância que acarretou a perda do prazo
recursal. Rever tal conclusão demandaria a interpretação de cláusulas contratuais e
o reexame do acervo fático-probatório, providências vedadas pelas Súmulas 5 e 7
/STJ.
Na espécie, não se verifica hipótese de revaloração jurídica de fatos
incontroversos, mas de efetivo reexame do acervo fático-probatório. A revaloração
da prova, admitida em sede de recurso especial, consiste em atribuir o devido valor
jurídico a fatos sobejamente reconhecidos e incontroversos nas instâncias
ordinárias.
Na hipótese, contudo, a pretensão da embargante de alterar o percentual
de redução do valor indenizatório, fixado com base na teoria da perda de uma
chance, demandaria a reanálise dos elementos fáticos considerados pelo TJ/AL para
aferir a extensão do dano e a probabilidade de êxito da oportunidade perdida,
providência vedada pela Súmula 7/STJ.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJEN
AREsp 2.757.492/RJ,
AgInt no
Segunda Turma, DJe 7/5/2024; AgInt no
22/5/2025;
AREsp n. 2.370.811/SP,
Terceira Turma, DJe
Terceira
AREsp 2.089.565/BA,
28/9/2022.REsp 1.757.936/SP,
Turma, DJe 28/8/2019.
Verifica-se, nessa linha, que a questão apontada pela parte embargante,
resume-se a pedido de reanálise das suas razões apresentadas no agravo interno,
não se constituindo, portanto, em pontos omissos, contraditórios ou obscuros do
julgado, mas mero inconformismo com os fundamentos adotados na decisão
embargada.

- Da omissão quanto ao enfrentamento dos precedentes citados e quanto
ao cotejo analítico e similitude fática para configuração do dissídio jurisprudencial
Alega a embargante que o acórdão padece de omissão ao deixar de se
manifestar sobre precedentes específicos desta Corte acerca da matéria
controvertida, bem como ao não analisar o cotejo analítico e similitude fática entre o
acórdão recorrido e os paradigmas indicados.
Documento eletrônico VDA53155747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:21:21
Código de Controle do Documento: 463059e2-3957-4e79-8e7f-14e80b95bfb4

Contudo, o acórdão embargado registrou a incidência da Súmula 7 desta
Corte sobre a matéria controvertida (valoração da indenização na aplicação da teoria
da perda de uma chance), circunstância que impede o conhecimento da insurgência
veiculada pela alínea "c" do
III, da Constituição da República (e-STJ fl. 736).
art. 105,
Reconhecido o óbice sumular, a análise do dissídio jurisprudencial resta
prejudicada, porquanto a demonstração da divergência não pode estar
fundamentada em questões de fato, mas apenas na interpretação do dispositivo
legal.
Nesse sentido: AREsp 2.686.934/SP, Terceira Turma, DJEN 23/10/2025;
AgInt no
Terceira Turma, DJe
AgInt no
AREsp 2.541.379/SP,
15/8/2024;
Quarta Turma, DJe 7/3/2024.
AREsp 1.367.343/PR,
Assim, revela-se nítida a pretensão da parte embargante de se valer dos
embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que
prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a
natureza desse recurso.
Como se sabe, os embargos declaratórios não são via adequada para
corrigir suposto erro de julgamento, não sendo possível atribuir eficácia infringente
ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou contradição.
Desse modo, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão declinada,
impondo-se, então, a sua rejeição.
Por fim, advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou
medidas protelatórias ensejará a aplicação de multa.
Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.

Documento eletrônico VDA53155747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:21:21
Código de Controle do Documento: 463059e2-3957-4e79-8e7f-14e80b95bfb4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.951.057 / AL
Número Registro: 2025/0197209-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07189900820168020001 7189900820168020001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DATALEX DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA
ADVOGADOS : GUSTAVO UCHÔA CASTRO - AL005773
LAIS ALBUQUERQUE BARROS - AL011900
LUCAS GONZAGA DE OLIVEIRA - AL012923
AGRAVADO
: SOCIEDADE DE EDUCACAO TIRADENTES S.A
ADVOGADOS : LEILA VANESSA DIAS BONFIM BESERRA - AL011683
JOÃO VICTOR PADILHA VILANOVA - AL014581
JOUBERT TENÓRIO SCALA - AL010008
HUGO RIBEIRO DE MACÊDO - AL013330
DANIEL PADILHA VILANOVA - AL016839
LUIZ FELLIPE PADILHA DE FRANÇA - AL011679
LEILA VANESSA DIAS BONFIM - AL004587E
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DATALEX DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA
Documento eletrônico VDA54617945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:44:16
Código de Controle do Documento: 53b3b644-1d61-4d72-827e-d041393d7416

ADVOGADOS
: GUSTAVO UCHÔA CASTRO - AL005773
LAIS ALBUQUERQUE BARROS - AL011900
LUCAS GONZAGA DE OLIVEIRA - AL012923
EMBARGADO : SOCIEDADE DE EDUCACAO TIRADENTES S.A
ADVOGADOS
: LEILA VANESSA DIAS BONFIM BESERRA - AL011683
JOÃO VICTOR PADILHA VILANOVA - AL014581
JOUBERT TENÓRIO SCALA - AL010008
HUGO RIBEIRO DE MACÊDO - AL013330
DANIEL PADILHA VILANOVA - AL016839
LUIZ FELLIPE PADILHA DE FRANÇA - AL011679
LEILA VANESSA DIAS BONFIM - AL004587E
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:44:16
Código de Controle do Documento: 53b3b644-1d61-4d72-827e-d041393d7416